Tribunal: TJMT
Processo: 1020092-64.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020092-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMERSON GOMES PAEL - ME - CNPJ: 11.189.041/0001-94 (RECORRENTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), MAYARA DOS SANTOS TAVARES - CPF: 044.139.671-27 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1020092-64.2021.8.11.0001

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Emerson Gomes Pael - ME

Recorrido(s):
Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
14/07/2022

Ordem:
17

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – MULTA DE FIDELIDADE – DANO MATERIAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – COMPROVANTES DE PAGAMENTO APRESENTADOS EM GRAU RECURSAL – INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte autora, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 3.760,00 (três mil setecentos e sessenta reais), e condenou a ré a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente pelo autor, no total de R$ 1.994,18 (mil novecentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos).

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora foi cobrada pela ré no valor de R$ 3.760,00 (três mil, setecentos e sessenta reais) a título de multa e encargos decorrentes de fidelidade prevista no contrato firmado entre as partes. No entanto, tal cobrança se deu de forma indevida, pois já havia transcorrido o lapso temporal de 24 (vinte e quatro) meses, sendo ilegítima a aplicabilidade da aludida multa.

Noticia o autor que efetuou o parcelamento do valor cobrado, em razão da possibilidade de inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito, consistente em uma entrada e mais quatro parcelas, anexando aos autos os comprovantes de pagamento nos valores de R$ 372,50 (trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) e R$ 624,59 (seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Sentença que reconheceu a inexistência da multa, determinando a restituição em dobro dos valores que o autor comprovou ter adimplido.

Em suas razões recursais, a parte autora alega que o juízo de origem deixou de determinar a restituição dos valores referentes às demais parcelas, juntando os comprovantes de pagamento somente nesta fase processual.

Destaco que a parte autora afirmou que em razão do julgamento antecipado da lide não juntou os comprovantes de pagamento a tempos e modos devidos, no entanto, vê-se que a demanda fora distribuída em maio de 2021, e a sentença foi proferida em setembro do mesmo ano, lapso suficiente para juntar a prova documental que pudesse embasar o seu pedido.

Assim, não é o caso de conhecer dos comprovantes juntados pelo autor em suas razões recursais, através do qual pretende comprovar o pagamento das demais parcelas, conforme prevê o art. 434 do CPC, pois não justificou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível. (Nesse sentido, vide: N.U 1009876-75.2020.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/03/2021).

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Recurso conhecido e desprovido.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022